Tribunal: TJMT
Processo: 0500243-26.2013.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500243-26.2013.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATHALIA ANNIKA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 417.203.028-98 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (RECORRIDO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0500243-26.2013.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

NATHALIA ANNIKA SILVA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

TNL PCS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ABANDONO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS –
CRÉDITO CONCURSAL
– RECONHECIMENTO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Muito embora não evidenciado o abandono que deu causa a extinção da demanda, observada a ocorrência da declaração de recuperação judicial, encerra-se a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser extinta a execução, com o atendimento do pleito recursal de declaração do crédito como concursal.

Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a sentença por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado por NATHALIA ANNIKA SILVA DE OLIVEIRA contra a sentença que extinguiu a ação executiva por fundamento no abandono da causa por parte da Exequente.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pelo prosseguimento da demanda executiva.

Contrarrazões apresentas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Tenho que assiste razão à Recorrente quanto ao fundamento adotado pelo Juízo
a quo
, na medida em que não vislumbro o abandono de causa, vez que a parte autora peticionou nos autos pugnando pelo cumprimento da sentença (ID 77453090).

Ocorre que, pelas recentes decisões do STJ, observa-se que o fato gerador ali considerado por aquela corte tem sido exatamente a data do fato ocorrido, de onde, pelo fato ocorrido passou-se a balizar a condição do crédito, no momento da declaração da recuperação judicial.

Veja-se a jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.
2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

E, no caso dos autos o fato delimitado como lesivo ao consumidor ocorreu em data de 21/07/2013, ao passo que a recuperação judicial foi decretada em data de 21/06/2016, ou seja, é claro que o crédito está dentro da recuperação judicial, sendo um crédito concursal.

Acerca da possibilidade de não se tramitar a ação, mais, quando ocorrer tais condições, sendo o juízo da recuperação universal, ainda encontra força nas recentes decisões do STJ, de onde o mesmo flexibiliza o artigo 49 da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.130 - RJ (2016/0113479-6) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
RECORRENTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRENTE: MERKUR EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADOS: ILAN GOLDBERG - RJ100643 EDUARDO CHALFIN - RJ053588 PRISCILA MATHIAS DE MORAIS FICHTNER E OUTRO(S) - RJ126990 RECORRIDO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO JANEIRO INTERES.: CARLOS ROBERTO LOPES ADVOGADOS: CRISTINA NASCIMENTO ALVES MOREIRA - RJ115605 GABRIELA SIQUEIRA DIAS - RJ125451 INTERES.: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL INTERES.: JUIZO DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA NITEROI

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial.

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa.

3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que,
após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda.
Precedentes.

4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente.

5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

(Data de julgamento 07/03/2017, publicação: 14/03/2017) (destaquei)

Observa-se que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça apenas estão a sedimentar o que já vinha sendo ditado pelo Enunciado 51 do FONAJE, senão vejamos:

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”

Diante disso, pouco importando o momento da constituição do crédito, todos deverão se habilitar perante o processo da recuperação judicial, visto que, a medida de tramitar a recuperação judicial, com vários “senhores”, sujeita a penhora, bloqueios, furando preferências de créditos, poderia trazer prejuízos imensos a todos os envolvidos, o que, deixaria o administrador judicial à mercê de inúmeros juízos nacionais, todos a atacar a massa da recuperação, sem que nada passasse pelo controle de caixa.

Então para o caso em tela, é de ser acolhido o pleito da recorrente para declaração do crédito como sendo um crédito concursal, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto à questão levantada acerca da imposição de correção monetária somente até a data do deferimento da recuperação judicial, entendo que deve ser apreciada pelo juízo da execução agora competente.

Ante o acima exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença de extinção,

porém, por fundamento diverso,
na medida em que reconheço
que o crédito no presente feito é um crédito que está dentro do concurso de créditos da recuperação judicial, sendo um crédito concursal
, o que implica n
a impossibilidade de tal trâmite nos Juizados Especiais, diante da peculiar situação dos autos.

Anoto que

eventuais problemas no recebimento/pagamento de valores deverão ser dirimidos pelo juízo da recuperação judicial, com a sua devida habilitação legal
.

Diante do resultado do julgamento, ocorrendo a sucumbência de qualquer sorte, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021